Tribunal: CARF
Processo: 10805.726037/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.726037/2020-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NOVA
DECISÃO.
O acórdão proferido pela DRJ encontra-se omisso por não ter apreciado todos
os pontos alegados pelo contribuinte em sua impugnação, o que tem como
consequência o cerceamento do direito a ampla defesa, o prejuízo ao
contraditório e a não observância ao devido processo legal.
Deve ser declarada nula a decisão de primeira instância com o retorno dos
autos à instância de origem para que seja proferida nova decisão e aprecie
todos os pontos alegados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira
instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, consubstanciada no Acórdão no 109-007.473 (fls.
481/490), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.726037/2020-10
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão da DRJ, o qual descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de glosa parcial de compensações efetuadas pela empresa acima identificada,
no período de 01 a 13/2016, em virtude da constatação de irregularidades no
procedimento adotado pela empresa quanto às rubricas discutidas judicialmente, além
de erros identificados nos valores informados em GFIP.
A conclusão da Autoridade Fiscal, em seu Despacho Decisório de fls.322/328 foi de
que:
“Diante do exposto, pelas competências atribuídas pela Portaria MF no 430/2017, art.
286, I, c/c Instrução Normativa no 1.717/2017, arts. 119 e 161, I e II, HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação em GFIP efetuada pelo contribuinte MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA, CNPJ 59.104.273/0001-29, competência setembro/2016,
no valor de R$ 2.181.834,48 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e trinta
e quatro reais e quarenta e oito centavos), e procedo a GLOSA DAS
COMPENSAÇÕES consideradas indevidas, realizadas em GFIP, nas competências
janeiro/2016 a dezembro/2016, do estabelecimento matriz e filiais 0002-00, 0004-71,
0005-52, 0006-33, 0007-14, 0012-81, 0013-62, 0014-43, 0037-30, cujo detalhamento
dos cálculos encontra-se no Anexo II a este Despacho.
Conforme devidamente explicitado, os valores glosados que constam nas linhas
denominadas “Cota Patronal Suspensa”, “RAT Suspensa” e “Outras Entidades
Suspensas” do Anexo II deverão ser cadastradas nos sistemas com status SUSPENSA
POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NOS PROCESSOS no 0005425-
23.2013.4.03.6114 e no 0005083-80.2011.4.03.6114.
Os valores que constam da linha “Valor a Recolher” do Anexo II deverão ser cobrados
do sujeito passivo, aguardando recolhimento ou impugnação.”
Assim, a compensação foi considerada parcialmente não homologada, com a
determinação de que os débitos confessados em GFIP retornassem à condição de
exigíveis nos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil, conforme Anexos do
Despacho Decisório, mantendo-se, para os débitos envolvidos nas contendas judiciais, a
suspensão da cobrança até o deslinde das correspondentes Ações Judiciais.
O total das glosas promovidas atingiu o montante consolidado de R$21.518.054,03.
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva
alegando, em síntese, que:
No exercício de 2016 declarou no campo compensação da GFIP (i) créditos apurados
em razão de êxito obtido na Ação Anulatória no 0006103-82.2006.4.03.6114 (Acatada
pela Fiscalização) e (ii) valores relativos a débitos das respectivas competências cuja
exigibilidade se encontrava suspensa por força de decisões judiciais proferidas nos
processos de nos (ii.1) 0005425-23.2013.4.03.6114 (contribuições calculadas tendo
como base no aviso prévio indenizado, indenização por dispensa nos trinta dias após
retorno de férias, indenizações pagas por morte ou invalidez, subvenção à educação,
vale transporte recebido em pecúnia e adicional constitucional de férias) e (ii.2)
0005083-80.2011.4.03.6114 (contribuições calculadas tendo como base os primeiros 15
dias de afastamento por doença ou acidente).
Destaca que não efetuou a compensação de créditos tributários antes do trânsito em
julgado, mas elaborou suas declarações fiscais na forma que entendeu ser a mais
adequada para dar cumprimento às decisões judiciais proferidas nos processos de nos
0005425-23.2013.4.03.6114 e 0005083-80.2011.4.03.6114.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

Aduz que as referidas decisões judiciais suspenderam a exigibilidade das contribuições
incidentes sobre determinadas verbas declaradas pela Manifestante em GFIP e a
indicação dos valores suspensos no campo “compensação” buscou apenas adequar o
montante declarado como “valor a recolher” aos valores que eram exigíveis por ocasião
da declaração.
Explica que a glosa foi baseada apenas na forma equivocada na declaração dos valores.
Alega ainda que, a par da glosa pela adoção de procedimento inadequado, a
Fiscalização entendeu também haver divergências entre os valores indicados no campo
compensação, por força da suspensão de sua exigibilidade, e aqueles que
corresponderiam de fato às parcelas suspensas, considerando-se as bases de cálculo das
mencionadas contribuições e os valores constantes do MANAD inicialmente
apresentado pela empresa aos Auditores-Fiscais.
Esclarece que, na Decisão, os valores glosados apenas por força do procedimento
pretensamente inadequado foram mantidos com exigibilidade suspensa, em respeito às
decisões judiciais vigentes, e as pretensas diferenças entre os valores declarados como
suspensos e aqueles calculados pela Fiscalização, foram indicados no Anexo II como
“valores a recolher”.
Alega que, com relação aos valores discutidos judicialmente, as diferenças não existem
de fato, pois o procedimento realizado apenas adequou os valores confessados aos
recolhidos, com amparo nas decisões judiciais vigentes que, em grande maioria, já
transitaram em julgado.
Com relação às divergências apontadas pela fiscalização, aduz que a constatação da
Fiscalização decorre de erros formais ocorridos quando da geração dos arquivos FP-
MANAD.
Entende que ao se verificar os valores efetivamente declarados em GFIP e os
registrados nas Folhas de Pagamento da empresa, constata-se a ocorrência dos referidos
erros quando da geração do FP-MANAD e a ausência das divergências apontadas pela
Fiscalização.
Alega que as divergências entre os arquivos MANAD e GFIP não causaram nenhum
dano ou prejuízo ao Erário, haja vista que os valores finais declarados em GFIP estão
corretos e condizem com a base considerada pela empresa para o cálculo dos valores
suspensos por força das decisões judiciais.
Argumenta que o mero erro formal quando da geração do arquivo MANAD não é
suficiente para lastrear a exigência fiscal em desfavor da ora Manifestante, de verbas
cuja exigibilidade estava suspensa por força de decisões judiciais, especialmente diante
da demonstração e comprovação nesta manifestação de inconformidade de que os dados
declarados em GFIP estão condizentes com as bases consideradas pela empresa para o
cálculo dos débitos com a exigibilidade suspensa (valores abatidos da GFIP no campo
compensação), não existindo as pretensas diferenças apontadas pela Fiscalização.
Afirma que em análise minuciosa das apurações constantes do Anexo 2 do despacho
decisório impugnado, se comparadas com as informações constantes nos arquivos
MANAD transmitidos pela Manifestante, denota-se que os fiscais erraram na somatória
dos pagamentos que compuseram a base de cálculo das contribuições objeto das
compensações em referência, apontando bases inferiores àquelas efetivamente
informadas pela Manifestante, quais sejam:
“i) Erro na soma de parcelas alusivas à rubrica 811, referentemente às apurações do
estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 01/2016;
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

ii) Erro na soma de parcelas alusivas às rubricas 266 e 436, referentemente às apurações
do estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 12/2016;
iii) Erro na soma de parcelas alusivas à rubrica 811, referentemente às apurações do
estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 05/2016”
Pede, então, a reforma do despacho a fim de que, em relação aos valores listados acima,
sobre os quais recaíram as alegações de supostas divergências, seja considerada a
integralidade dos valores informados pela Manifestante em relação às referidas rubricas.
Informa que, no tocante às contribuições previdenciárias incidentes sobre os quinze dias
que antecedem a concessão do auxílio-doença/acidente, o direito da Manifestante se
tornou definitivo porque, a despeito do consignado no despacho recorrido, a decisão
judicial (processo de no0005083-80.2011.4.03.6114) que reconheceu o direito de
exclusão das verbas em questão da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
transitou em julgado no dia 18/09/2020, impedindo qualquer rediscussão acerca da
ilegitimidade da tributação nas competências em que a empresa abateu os valores com
exigibilidade suspensa, do total a recolher em sua declaração por meio da informação
dos totais suspensos no campo“compensação” de sua GFIP (doc.02).
Ressalta que a inobservância da decisão passada em julgado autoriza a adoção de
medidas de tutela específica para satisfação do pronunciamento jurisdicional, inclusive
a aplicação de multas processuais, além de implicar a possível configuração (em tese)
de crime de desobediência, a teor dos arts. 536, §§ 1o e 3o, e 537, do CPC, bem como
dos arts. 25 e 26, da Lei no 12.016/09, considerando se tratar de decisões proferidas em
meio a procedimento mandamental.
Na mesma trilha, aduz que a decisão judicial proferida no processo de no 0005425-
23.2013.4.03.6114 também transitou em julgado, neste caso em relação a parte das
verbas ali discutidas, tendo sido definitivamente reconhecido o direito da Manifestante à
exclusão das seguintes verbas das bases de cálculo das contribuições incidentes sobre a
folha de salários: (i) aviso prévio indenizado, (ii) salário-maternidade, (iii) indenização
por dispensa nos 30 dias após o retorno de férias, (iv) indenizações pagas por morte ou
invalidez, (v) subvenção à educação e (vi) vale-transporte em pecúnia.
Ao final, requer:
“Por todo o exposto, diante dos fortes e insuperáveis argumentos apresentados, pugna
pela reforma do despacho decisório SRRF08/DRFFCA/ERDCPde no 850/2020, a fim de
que sejam integralmente homologados os valores declarados pela Manifestante no
campo compensação de suas GFIP’s nas competências do ano de 2016.
Sucessivamente, a Manifestante pede que se proceda ao menos à reforma parcial do
despacho decisório SRRF08/DRFFCA/ERDCP de no 850/2020, a fim de que seja
reconhecida e declarada a inexistência das “diferenças” apontadas pela Fiscalização
entre os valores declarados pela Manifestante como suspensos e aqueles considerados
como corretos pela Fiscalização, reconhecendo-se a inexistência de qualquer “saldo a
recolher” que seja exigível da Manifestante.”
Em 29/03/2021 a empresa acostou aos autos pedido para que se suspenda a
exigibilidade dos débitos decorrentes da glosa parcial, nos termos determinados no
Despacho Decisório ou pela própria manifestação de inconformidade apresentada, pois
teve obstada expedição de CND por conta de débitos decorrentes do presente PAF.
É o Relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. AÇÕES JUDICIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO
A compensação de contribuições sociais deve obedecer o procedimento próprio
estabelecido no Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP, não comportando no
campo “compensações” valores de verbas com incidência suspensa judicialmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 16/08/2021, por via eletrônica (termo de fl. 574), a
Contribuinte apresentou, em 15/09/2021, o Recurso Voluntário de fls. 578/595, no qual repisa as
alegações da Manifestação de Inconformidade, além de contestar o entendimento da DRJ de
considerar que apenas três divergências foram questionadas pela empresa, tendo desmembrado o
processo para cobrança dos demais valores tidos como não impugnados. Sustenta a Recorrente
que esse entendimento é absurdo e desproporcional, porque, embora tenha citado no texto da
Manifestação de Inconformidade três competências específicas, a título exemplificativo sobre a
parte específica dos erros formais do MANAD, o fato é que o recurso abarcou a totalidade dos
valores glosados, o que pode ser facilmente constatado pelos documentos acostados. Afirma que
ocorreu grave ofensa ao devido processo legal, com violação ao seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.
No processo apartado para cobrança (10805.727815/2021-61), que se encontra em
apenso, a Contribuinte apresentou a petição de fls. 571/577, na qual solicita o cancelamento da
carta cobrança e que a matéria seja devolvida para apreciação deste Conselho, juntamente com o
processo originário (os presentes autos).
Consoante despacho de fls. 579/580 do processo apensado, a unidade de origem
entendeu que as alegações descritas procedem, devendo ser consideradas e analisadas por este
Conselho, o qual é competente para apreciar a higidez jurídica da decisão da DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Trata-se de glosa parcial de compensações efetuadas no período de 01 a 13/2016,
em virtude da constatação de irregularidades no procedimento adotado pela empresa quanto às
rubricas discutidas judicialmente, além de erros identificados nos valores informados em GFIP.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Inicialmente, cabe analisar as razões da Recorrente quanto ao cerceamento de
defesa, pelo fato de a DRJ ter considerado que apenas três divergências foram questionadas pela
empresa, desmembrando o processo para cobrança dos demais valores tidos como não
impugnados.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Dessa forma, para ser considerada nula, a decisão deve ter sido proferida por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No caso em análise, assim se pronunciou o relator do acórdão recorrido (fl. 488):
Por seu turno, a empresa aduziu apenas que verificou os três seguintes supostos
equívocos:
“i) Erro na soma de parcelas alusivas à rubrica 811, referentemente às apurações do
estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 01/2016;
ii) Erro na soma de parcelas alusivas às rubricas 266 e 436, referentemente às apurações
do estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 12/2016;
iii) Erro na soma de parcelas alusivas à rubrica 811, referentemente às apurações do
estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 05/2016”
Assim, de pronto se percebe que apenas três divergências foram contestadas pela
empresa, restando os demais valores apontados pela fiscalização não impugnados.
Destarte, nos termos do art.17 do PAF (Decreto 70235/72), o valor referente a glosa
das divergências não impugnadas deve ser cobrado sem direito à recurso e sem
suspensão de exigibilidade, nos termos do art.21, §1° do PAF. Neste ponto, é
oportuno ressaltar que essas divergências irregularmente compensadas, glosadas e não
impugnadas (linha “Valores a recolher" do Anexo II do Despacho Decisório), são a
causa da pendência que obstaculizou a emissão de CND para a empresa, citada no
requerimento de fls.476/479. Assim, correta a pendência presente no sistema, pois há
valores a recolher não impugnados e não cobertos pelas decisões judiciais, conforme
detalhado nos anexos do Despacho Decisório.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

(destaquei)
Por sua vez, a Contribuinte assim expôs em sua Manifestação de Inconformidade
(fls. 351/353):
III. RAZÕES PARA A REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
III.1. Da ausência de “diferenças a recolher”– Erros formais nas declarações FP-
MANAD – Legitimidade das compensações efetuadas pela Manifestante,
lastreadas nas corretas informações constadas em GFIP
11. Segundo o despacho decisório impugnado, a análise dos arquivos MANAD
enviados pela empresa à Fiscalização em cotejo com as planilhas disponibilizadas pelo
contribuinte com o detalhamento das bases de cálculo das rubricas suspensas permite
concluir-se pela existência de diferenças nas bases consideradas para fins de cálculo dos
valores suspensos, o que imporia a glosa e imediata exigibilidade dos valores
divergentes nos casos em que identificada diferença em desfavor da contribuinte.
12. As referidas diferenças, contudo, não existem de fato, tendo a constatação da
Fiscalização decorrido de erros formais ocorridos quando da geração dos arquivos
FP-MANAD, os quais estão detalhados abaixo.
Ao se verificar os valores efetivamente declarados em GFIP e registrados nas Folhas de
Pagamento da empresa constata-se a ocorrência dos referidos erros quando da geração
do FP-MANAD e a ausência das divergências apontadas pela Fiscalização.
i) Equívoco na indicação da classificação do vale-transporte, no que se refere ao
seu impacto na base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Do exame dos dados do FP-MANAD verifica-se que, erroneamente, a Manifestante
indicou que os pagamentos a título de vale transporte estariam classificados como como
não integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Não obstante, os referidos valores foram classificados como sujeitos à incidência
previdenciária em sua declaração fiscal (GFIP).
Nas GFIP’s transmitidas pela Manifestante (doc. 04), a empresa classificou tal verba
como componente da base de cálculo das contribuições.
Para comprovar que a parametrização da verba de vale-transporte para fins de
declaração GFIP indicava a sua repercussão na base de cálculo previdenciária, junta-se
os seguintes documentos:
a. Folha de pagamento dos empregados lotados na filial de CNPJ no 59.104.273/0007-
14 (doc. 07)
b. Resumo extraído do sistema de folha de pagamento com a base de recolhimento
previdenciário relativa à filial de CNPJ no 59.104.273/0007-14 (doc. 07)
c. GFIP com as informações de base previdenciária e compensação relativa à filial de
CNPJ no 59.104.273/0007-14
ii) Erro nas informações de lotação de empregados:
Ainda, nota-se que, nos arquivos MANAD, a empresa fez constar, erroneamente, os
empregados NATALIA DE MATOS BATISTA (PIS 126.50218.34-4), THIAGO
ALVES TAVEIRA (PIS 128.31409.25-1), e DEIVID GOMES DE OLIVEIRA (PIS
190.31910.50-6), como vinculados ao estabelecimento matriz da empresa nas
competências de 02/2016, 02/2016 e 03/2016, respectivamente.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

Em verdade, esses trabalhadores estão lotados, respectivamente, nas filiais de CNPJ no
59.104.273/0012-81, 59.104.273/0013-62, 59.104.273/0012-81. Essas informações
podem ser atestadas nos arquivos de Relação de Empregados entregues via GFIP/SEFIP
à Receita Federal do Brasil (doc. 06);
iii) Falta de inclusão no MANAD de empregados desligados que receberam verbas
rescisórias que compuseram a base de apuração das contribuições declaradas em
GFIP e dos valões suspensos por decisão judicial:
Nos arquivos MANAD originalmente enviados à Fiscalização, a ora Manifestante
deixou de incluir na relação de empregados do estabelecimento matriz das competências
de 03/2016 e 05/2016 trabalhadores desligados da empresa que receberam verbas
rescisórias não remuneratórias, as quais compuseram a base de apuração das
contribuições declaradas pela Manifestante nas respectivas competências e dos valores
suspensos por decisão judicial.
A Manifestante também identificou que deixou de incluir nos arquivos MANAD
originalmente disponibilizados à Fiscalização, nas relações de empregados dos
estabelecimentos de CNPJ no 59.104.273/0014-43 e 59.104.273/0037-3 relativas à
competência de 10/2016, trabalhadores desligados da empresa que receberam verbas
rescisórias não remuneratórias (receita 260), as quais compuseram a base previdenciária
declarada pela empresa e os valores suspensos por decisão judicial.
13. Nos pontos supracitados, percebe-se que a divergência entre os arquivos MANAD e
GFIP não causaram nenhum dano ou prejuízo ao Erário, haja vista que os valores finais
declarados em GFIP estão corretos e condizem com a base considerada pela empresa
para o cálculo dos valores suspensos por força das decisões judiciais.
14. O mero erro formal quando da geração do arquivo MANAD não é suficiente
para lastrear a exigência fiscal em desfavor da ora Manifestante de verbas cuja
exigibilidade estava suspensa por força de decisões judiciais, especialmente diante
da demonstração e comprovação nesta manifestação de inconformidade de que os
dados declarados em GFIP estão condizentes com as bases consideradas pela
empresa para o cálculo dos débitos com a exigibilidade suspensa (valores abatidos
da GFIP no campo compensação), não existindo as pretensas diferenças apontadas
pela Fiscalização.
III.2. Da ausência de “diferenças a recolher” – Equívoco na apuração fiscal da
base de cálculo das contribuições previdenciárias com exigibilidade suspensa
15. Além dos erros relacionados ao arquivo MANAD, alhures citados, parte das
divergências apontadas nas apurações fiscais dos créditos aproveitados pela
Manifestante decorre de nítido equívoco na soma total de variadas verbas que nos
termos das decisões judiciais obtidas pela contribuinte não devem se sujeitar à
tributação, as quais foram objeto de declaração no campo “compensação” da
GFIP.
16. Com efeito, em análise minuciosa das apurações constantes do Anexo 2 do
despacho decisório impugnado, se comparadas com as informações constantes nos
arquivos MANAD transmitidos pela Manifestante, denota-se que os fiscais
erraram na somatória dos pagamentos que compuseram a base de cálculo das
contribuições objeto das compensações em referência, apontando bases inferiores
àquelas efetivamente informadas pela Manifestante, quais sejam:
i) Erro na soma de parcelas alusivas à rubrica 811, referentemente às apurações do
estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 01/2016;
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.726037/2020-10

ii) Erro na soma de parcelas alusivas às rubricas 266 e 436, referentemente às
apurações do estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência
12/2016;
iii) Erro na soma de parcelas alusivas à rubrica 811, referentemente às apurações
do estabelecimento matriz (CNPJ 59.104.273/0001-29) na competência 05/2016 17.
A fim de sanar tais divergências, faz-se imperiosa a reforma do despacho ora combatido
a fim de que, em relação aos valores listados acima, sobre os quais recaíram as
alegações de supostas divergências, seja considerada a integralidade dos valores
informados pela Manifestante em relação às referidas rubricas.
(destaquei)
Verifica-se que, de fato, a Manifestação de Inconformidade apresentada não
contestou apenas as três divergências tratadas no voto vencedor da DRJ (erros na soma das
parcelas de rubricas nas competências 01/2016; 05/2016 e 12/2016), mas também questionou
diversos outros valores, alegando diversos equívocos na geração do MANAD, tais como
classificação do vale-transporte, lotação de empregados e inclusão de empregados desligados, os
quais não foram abordados na decisão recorrida.
Portanto, entendo que o acórdão proferido pela DRJ encontra-se omisso, por não
ter apreciado todos os pontos alegados pela Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, o que tem como consequência o cerceamento do direito a ampla defesa, o
prejuízo ao contraditório e a não observância ao devido processo legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 638
DF CARF MF
Original